Tribunal: TJES
Processo: 5003452-91.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003452-91.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 33.851.628 CAIO JESUS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NATANNA RIBEIRO RODRIGUES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5003452-91.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
CAIO JESUS DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
NATANNA RIBEIRO RODRIGUES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, defiro o pedido de assistência judicial gratuito, pois cumprido os requisitos.

Trata-se de ação de indenização ajuizada por NATANNA RIBEIRO RODRIGUES em face de CAIO JESUS DE OLIVEIRA por meio da qual afirmou, em síntese, que adquiriu, em 11 de dezembro 2020, uma Caixa Acústica RAD-8627, no valor de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) à vista no Pic Pay. Informa a autora que após efetuar a compra, foi surpreendida com uma falha no funcionamento do produto, sendo assim, a autora entrou em contato com ora requerido para tentar solucionar sua lide, tendo entregado o bem para conserto. Todavia narra que até o momento não teve o valor do bem devolvido, mesmo tentando várias vezes resolver a questão de forma administrava. Dessa forma, requer com a presente demanda a condenação da ré em danos materiais e morais.

Em síntese, o magistrado julgou
nos seguintes termos
: “
No mérito, inegavelmente a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que traz como um direito básico do consumidor, a facilitação de sua defesa em juízo quando presentes a verossimilhança de suas alegações e comprovada a sua hipossuficiência na relação firmada, com a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6º, VIII). Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC. Da análise da situação verifico que a Requerente comprovou, primeiramente, a compra do produto através do comprovante de pagamento juntado no ID 6754209 e, posteriormente, a entrega do bem – ID 6754143. Assim, ante a clara falha na prestação do serviço pelo Requerido, visto que não comprova a devolução do aparelho ou do valor despendido, assiste razão à Requerente quanto aos pedidos de indenização formulados. Conclui-se, portanto, que o defeito apresentado no bem adquirido pela parte autora configura vício no produto, impondo-se, assim, a aplicação do disposto no art. 18, § 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, que determina que: "Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;"
Vê-se que diante de defeito em tão curto espaço de tempo, a autora enviou o aparelho para conserto, não tendo esse sido solucionado, tanto é que a empresa ofertou a este a opção de aceitar um outro aparelho, de outra fabricante, o que não fora aceito pela autora. Somado-se a isso, tomando por base o princípio da equidade, previsto no art. 6º da Lei 9.099/95, e considerando que a caixa de som se encontra na posse do Requerido há um ano e meio, a ausência de informação acerca do seu estado de conservação e o fato de que a Requerente já tentou reavê-lo extrajudicialmente, sem sucesso, nesse sentido, acolho o pedido de restituição da quantia despendida pela compra do aparelho no valor de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais). O ressarcimento deve se dar de maneira simples, não havendo respaldo legal para o recebimento dobrado. Assim, embora pretenda se eximir da responsabilidade, observa-se que a requerida concorrera para que a autora experimentasse os problemas narrados, na medida em que recusou a restituição do valor, visto que já havia ultrapassado o prazo de trinta dias, sob a justificativa que um novo aparelho estaria disponível a ela. No caso, além da restituição do valor desembolsado, conforme postulado, medida esta, aliás, que deveria ter sido implementada pela própria ré, sem necessidade de a parte autora se socorrer ao Poder Judiciário, deve, ainda, haver condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Estes independem de prova, uma vez que resultam da presunção acerca do aborrecimento, abalo e constrangimento decorrente da situação vivenciada pela consumidora, privada da posse do bem adquirido onerosamente, o que ultrapassa mero dissabor da vida cotidiana ou o simples descumprimento contratual. Ante todo o exposto, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta da promovida. Contudo, entendo que, no caso em tela, embora o réu esteja com o aparelho da autora até o momento, assim decorreu pois a autora não quis retirar o aparelho do estabelecimento, ademais fora ofertado a este uma outra Caixa Acústica, o que não foi aceito já que não confiava mais na fabricante. Portanto, a fixação do valor deve levar em conta os seguintes fatores: a indenização não deve ser alta o suficiente para não ser motivo de enriquecimento sem causa da parte requerente, mas também não deve ser irrisória a ponto de não superar o sofrimento gerado (teoria da compensação). Por outro lado, deve ser suficiente para coibir a reiteração de condutas da parte requerida (teoria do desestímulo função preventiva), não sendo causa para a inviabilidade econômica da parte requerida. Ademais, é necessário salientar que tal teoria é utilizada para mensuração de eventual indenização por danos morais, não sendo causa de condenação em duplicidade para esse instituto. Considerando-se as circunstâncias do caso, entendo devido e suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando não ter havido maiores consequências, além das já descritas, o que certamente ocasionaria sua majoração.
”

Em sede recursal
,

Caio Jesus de Oliveira, alega ausência de defeito na prestação de serviço, culpa exclusiva da recorrida e inexistência dos danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu
que
houve falha na prestação de serviço, devido o problema no produto vendido e não oferecimento de uma solução viável.

Cito a sentença:
“
No mérito, inegavelmente a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que traz como um direito básico do consumidor, a facilitação de sua defesa em juízo quando presentes a verossimilhança de suas alegações e comprovada a sua hipossuficiência na relação firmada, com a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6º, VIII). Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC. Da análise da situação verifico que a Requerente comprovou, primeiramente, a compra do produto através do comprovante de pagamento juntado no ID 6754209 e, posteriormente, a entrega do bem – ID 6754143. Assim, ante a clara falha na prestação do serviço pelo Requerido, visto que não comprova a devolução do aparelho ou do valor despendido, assiste razão à Requerente quanto aos pedidos de indenização formulados. Conclui-se, portanto, que o defeito apresentado no bem adquirido pela parte autora configura vício no produto, impondo-se, assim, a aplicação do disposto no art. 18, § 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, que determina que: "Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;"
Vê-se que diante de defeito em tão curto espaço de tempo, a autora enviou o aparelho para conserto, não tendo esse sido solucionado, tanto é que a empresa ofertou a este a opção de aceitar um outro aparelho, de outra fabricante, o que não fora aceito pela autora. Somado-se a isso, tomando por base o princípio da equidade, previsto no art. 6º da Lei 9.099/95, e considerando que a caixa de som se encontra na posse do Requerido há um ano e meio, a ausência de informação acerca do seu estado de conservação e o fato de que a Requerente já tentou reavê-lo extrajudicialmente, sem sucesso, nesse sentido, acolho o pedido de restituição da quantia despendida pela compra do aparelho no valor de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais). O ressarcimento deve se dar de maneira simples, não havendo respaldo legal para o recebimento dobrado. Assim, embora pretenda se eximir da responsabilidade, observa-se que a requerida concorrera para que a autora experimentasse os problemas narrados, na medida em que recusou a restituição do valor, visto que já havia ultrapassado o prazo de trinta dias, sob a justificativa que um novo aparelho estaria disponível a ela. No caso, além da restituição do valor desembolsado, conforme postulado, medida esta, aliás, que deveria ter sido implementada pela própria ré, sem necessidade de a parte autora se socorrer ao Poder Judiciário, deve, ainda, haver condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Estes independem de prova, uma vez que resultam da presunção acerca do aborrecimento, abalo e constrangimento decorrente da situação vivenciada pela consumidora, privada da posse do bem adquirido onerosamente, o que ultrapassa mero dissabor da vida cotidiana ou o simples descumprimento contratual. Ante todo o exposto, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta da promovida. Contudo, entendo que, no caso em tela, embora o réu esteja com o aparelho da autora até o momento, assim decorreu pois a autora não quis retirar o aparelho do estabelecimento, ademais fora ofertado a este uma outra Caixa Acústica, o que não foi aceito já que não confiava mais na fabricante. Portanto, a fixação do valor deve levar em conta os seguintes fatores: a indenização não deve ser alta o suficiente para não ser motivo de enriquecimento sem causa da parte requerente, mas também não deve ser irrisória a ponto de não superar o sofrimento gerado (teoria da compensação). Por outro lado, deve ser suficiente para coibir a reiteração de condutas da parte requerida (teoria do desestímulo função preventiva), não sendo causa para a inviabilidade econômica da parte requerida. Ademais, é necessário salientar que tal teoria é utilizada para mensuração de eventual indenização por danos morais, não sendo causa de condenação em duplicidade para esse instituto. Considerando-se as circunstâncias do caso, entendo devido e suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando não ter havido maiores consequências, além das já descritas, o que certamente ocasionaria sua majoração
.
”

Em sede de recurso, o recorrente não junta
qualquer prova
e não há nenhum
novo
argumento no presente recurso capaz de alterar o entendimento do juízo da Sentença.

Tem-se que, de fato, a parte recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Sobre o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, entendo que a fixação em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano, sendo, portanto, necessário o ajuste do quantum indenizatório.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do valor da causa,
com a suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)